Tribunal: TJSP
Processo: 1040800-06.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040800-06.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040800-06.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 26037 - LPF
2
VOTO No 26037
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1040800-06.2014.8.26.0053/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTE: Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas
EMBARGADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS INOCORRÊNCIA
- REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não
caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência
do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4.
Embargos de declaração, apresentados pela parte autora,
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 326/333 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, com observação.
A parte embargante sustentou, em síntese, a presença de
omissão, a respeito das questões e normas jurídicas indicadas no
inconformismo.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
autora, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v. acórdão
embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material (artigo 1.022,
incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040800-06.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 26037 - LPF
3
vício passível de correção ou esclarecimento pela via de embargos. A
motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é suficiente e bastante
clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas razões
recursais.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos de
declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o excepcional
efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante deverá postular a
modificação do r. julgado mediante a utilização do recurso cabível e
adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos de
declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente do
suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e III
e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos autos.
Finalmente, para fins de prequestionamento, consideram-
se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os elementos ora
suscitados pela parte embargante, por força do disposto no artigo 1.025 do
CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação expressa sobre
dispositivos
constantes
do
ordenamento
jurídico
pátrio
afigura-se
desnecessária porque: “a função teleológica da decisão judicial é a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040800-06.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 26037 - LPF
4
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia,
observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no caso ora em exame”
(EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG, Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte autora, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator